Tribunal: STF
Processo: HC 74435
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
        - Não é o caso de anulação do acórdão ora impugnado. Com
efeito, dos pedidos alternativos, o aresto em causa examinou um
deles - o relativo à absolvição por falta de provas - e a ele negou
provimento, tendo, porém, se omitido quanto ao outro: o da
aplicação, no caso, da pena substitutiva de multa.  Trata-se, pois,
de acórdão que exauriu sua prestação jurisdicional quanto ao tema
mais amplo, que era o da absolvição por falta de provas, mas, por
omitir-se, quanto ao outro pedido mais restrito, não completou a
prestação jurisdicional requerida.
         Habeas corpus deferido em parte para que, mantida a
condenação, seja completado o julgamento da apelação em causa, com o
exame do pedido relativo à aplicação da pena substitutiva de multa.